Tribunal: TJDFT
Processo: 0750151-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Apreensão no telhado da residência do paciente de 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, acondicionas em plástico, perfazendo a massa líquida aproximada de 140g (cento e quarenta gramas), além da quantia de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais), em espécie. Risco de reiteração delitiva. Paciente beneficiado anteriormente com liberdade provisória e voltou a delinquir na prática do mesmo crime. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.